Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO EXCLUSIVO COM O SINDICATO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PERCEBIDO PELO FILIADO SUBSTITUÍDO. AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE.
I – Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos sindicatos, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção.
II – Negou-se provimento ao recurso.